Tribunal: TJDFT
Processo: 0747055-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747055-36.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: SAMUEL RODRIGUES FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO DEVEDOR. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO ART. 833 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra da impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser excepcionada na hipótese do § 2o, do mesmo dispositivo. 2. Se o crédito exequendo não tem natureza alimentar e não está comprovada a remuneração do executado ou a remuneração indicada se encontra bem aquém dos 50 salários mínimos previstos no § 2o, do art. 833, do CPC, incabível a relativização da regra da impenhorabilidade da verba salarial. 3. RECURSO NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 797, 805 e 833, §2o, todos do Código de Processo Civil, e 1o a 6o, §5o, todos da Lei no 10.820/2003, asseverando ser possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do devedor para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir sua subsistência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 797, 805 e 833, §2o, todos do Código de Processo Civil, e 1o a 6o, §5o, todos da Lei no 10.820/2003. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024